Tribunal: TCU
Processo: 013.906/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do termo de compromisso firmado entre a Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso e o município de Aripuanã/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso em desfavor de Ednilson Luiz Faitta e Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli , em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do termo de compromisso TC/PAC 1168/09 (Siafi 657936), firmado entre a Funasa e o município de Aripuanã/MT; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Ednilson Luiz Faitta (XXX.395.319-XX), prefeito municipal de Aripuanã/MT na gestão 2013-2016, e da empresa Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli (04.568.575/0001-66), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até as datas do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. débitos relacionados ao responsável Ednilson Luiz Faitta (XXX.395.319-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 12/3/2012 1.027.425,00 Débito 31/10/2012 667.897,50 Débito 6/11/2018 37.603,93 Crédito 9.2.2. débitos relacionados ao responsável Ednilson Luiz Faitta (XXX.395.319-XX) em solidariedade com Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli (CNPJ: 04.568.575/0001-66): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/8/2013 51.300,00 17/1/2014 327.881,40 17/1/2014 322.821,10 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, a Ednilson Luiz Faitta (XXX.395.319-XX) e a Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli (04.568.575/0001-66), nos valores individuais de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), respectivamente, fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar da presente decisão os responsáveis e o Ministério das Cidades, na condição de sucessor da extinta Funasa nos seus direitos e obrigações; 9.7. notificar a Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso da presente decisão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.